Tribunal: TCU
Processo: 026.552/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7358/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.552/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sagrilo (XXX.563.899-XX); Cleonice Antonelo Valtrich (XXX.686.049-XX); Fernando Luchetti Moro (XXX.878.909-XX); Flavio Ranucci Pinheiro (XXX.375.159-XX); Jose Alberto Insaurralde (XXX.785.761-XX); Liane Aparecida Schafer (XXX.010.550-XX); Nilson Goncalves (XXX.148.899-XX); Paula Aparecida Andreiv Zinkowski (XXX.588.889-XX); Paulo Assuncao Nunes Magalhaes (XXX.760.463-XX); Sergio Morais Kanop (XXX.494.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.